Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. GOZO DE FÉRIAS APÓS LICENÇA PATERNIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos do processo de origem, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada consistente na concessão de licença paternidade ao agravante e fruição posterior de férias a serem agendadas segundo os critérios da Administração. Em suas alegações aduz, em síntese, que sua filha nasceu em 29/12/2023 e, ao solicitar administrativamente a marcação da licença paternidade, teve o pedido indeferido ao argumento de que, na data do nascimento da infante, o agravante se encontrava em gozo de recesso escolar, no período de 23/12/2023 a 07/01/2024, seguido das férias coletivas marcadas para o período de 8/01/2024 a 6/2/2024. Ao final, pretende, em sede de tutela recursal antecipada, a imediata concessão das férias para o período imediatamente após o término da licença paternidade e, no mérito, a confirmação da medida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55389531). Liminar deferida (ID 55485445). Contrarrazões apresentadas (ID 56903172).
3. A tutela recursal de urgência foi deferida diante da probabilidade de direito e do dano irreparável evidente (ID 55485445), conforme art. 300 do CPC) e art. 3o da Lei no 12.153/09.
4. O artigo 35 da Lei n. 5.105/13, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, assegura ao servidor o direito de usufruir imediatamente das férias após o término da licença médica ou licença maternidade. O artigo 143 da Lei Complementar 840/2011 também dispõe no mesmo sentido de assegurar ao servidor o direito de iniciar a fruição da licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença maternidade ou paternidade.
5. Embora o citado artigo 35 da Lei n. 5105/13 não tenha feito expressa menção à licença paternidade, inexistindo dispositivo legal concedendo ao servidor o direito ao gozo de férias logo após o término da licença paternidade, é inegável que, na ponderação de valores, prevalece, por ora, a absoluta primazia dos interesses da criança, especialmente em face de expressa disposição constitucional (artigo 227 da Constituição Federal).
6. Ante a lacuna legislativa, a interpretação que impede o servidor do magistério público de gozar as férias no período imediatamente posterior ao término da licença paternidade afigura-se desarrazoada, haja vista, que, em hipótese semelhante, licença maternidade, é assegurado o direito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mantida a decisão que concedeu a tutela recursal. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.